Tribunal: TJSP
Processo: 2250472-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial. Agravante que ofertou embargos à execução, em tramitação, indicando os fundamentos pelos quais não deveria ser responsabilizada pelo cumprimento da obrigação. Posterior apresentação, nos autos da execução, de impugnação à penhora de bens, sob os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial. Agravante que ofertou embargos à execução, em tramitação, indicando os fundamentos pelos quais não deveria ser responsabilizada pelo cumprimento da obrigação. Posterior apresentação, nos autos da execução, de impugnação à penhora de bens, sob os mesmos fundamentos constantes dos embargos. Litispendência configurada. R. decisão agravada, proferida na execução, que reconheceu tratar-se de hipótese de responsabilização da agravante, configurando-se o grupo econômico; o desvio de finalidade; e a confusão patrimonial. Descabimento. Questões que devem ser analisadas nos embargos, distribuídos anteriormente. Inviável, inclusive, a apreciação de plano de tais questões, nos autos da execução, quando nos embargos, para o respectivo julgamento, foi determinada a dilação probatória, com a realização de perícia, que está em curso. Anulação, de ofício da r. decisão, em relação à agravante, dirimindo-se a questão nos autos dos embargos.